Tribunal: STF
Processo: Rcl 1789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESRESPEITO À
AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADC-4. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
1. A circunstância de o ato judicial
reclamado haver sido proferido em sede de ação civil pública não
elide a incidência da proibição contida no art. 1º da Lei nº
9.494/97, dispositivo expressamente afastado pela autoridade
reclamada.
2. O mero envolvimento de pleito de servidores
aposentados não convola o tema em questão previdenciária, mormente
quando o que se pretende é a equiparação com o que percebido por
servidores em atividade.
Embargos de declaração rejeitados.